Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-68.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.

1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade do banco é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.

2. É vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais (art. 10 da Lei 9.099/95), por ser medida incompatível com o princípio da celeridade; demais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Preliminar rejeitada.

3. Verifica-se que a consumidora foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco, quando o estelionatário se passou por seu preposto e a orientou a realizar procedimentos no aplicativo do banco, como medida de segurança, viabilizando transferência de valores mediante fraude.

4. Age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de instalação de aplicativos, bem como realiza procedimentos por meio de atendimento telefônico. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra em fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ (Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832).

5. Demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que reconheceu a culpa concorrente dos litigantes e consequente divisão do prejuízo entre eles (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.